Tribunal: TJES
Processo: 5003523-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003523-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO TOLENTINO LOURENCO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003523-88.2024.8.08.0035

RECORRENTE: REGINALDO TOLENTINO LOURENCO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESÍDIA ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE EVENTUAL OMISSÃO E ALEGADA AGRAVAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, ajuizada por REGINALDO TOLENTINO LOURENÇO, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, em que pretende o autor a realização da ressonância magnética da próstata multiparamétrica. Requer a realização do exame e a fixação de indenização por danos morais.

Contestação do Estado do Espirito Santo de ID 11565526.

Contestação do Município de Vila Velha de ID 11565527.

Ao apreciar o mérito, o juízo decidiu nos seguintes termos:

Nesse jaez, não havendo, no caso em tela, demonstração cabal de qualquer situação vexatória ou dolorosa por que tenha passado a requerente, torna-se descabível a indenização por ofensa moral.

À vista do exposto e considerando que o art. 196, da Constituição Federal, consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID nº 37842252, MANTENDO SEUS EFEITOS.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 11565535) pretendendo a fixação de indenização por danos morais.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo de ID 11565538.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, diante da verossimilhança da alegação de hipossuficiência, especialmente à luz dos documentos constantes na petição de ID 12022525.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Vislumbra-se das razões recursais que o recorrente se insurge quanto à improcedência da pretensão de fixação de indenização por danos morais, em razão dos fatos experimentados.

Pois, embora se reconheça o direito do autor à realização do exame, a prova dos autos não demonstra que a atuação dos recorridos tenha contribuído diretamente para a piora de seu estado de saúde.

Não há elementos probatórios suficientes que demonstrem nexo causal entre eventual omissão estatal e danos de ordem moral. A simples alegação de sofrimento ou angústia, desacompanhada de comprovação mínima, não é apta a ensejar reparação.

Consigno que, embora os documentos apresentados indiquem a necessidade do tratamento, não há nos autos elementos que evidenciem desídia por parte dos entes recorridos, tampouco que eventual omissão tenha contribuído para a piora do estado clínico do autor.

Desse modo, coaduno com o entendimento exarado pela r. sentença (ID 11565533):

Em relação ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, cabe registrar que dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que a humilha, que causa dor.

Nesse sentido, pontifica a doutrina que “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. (Cavalieri Filho, Sérgio. in Programa de Responsabilidade Civil. Ed. Malheiros, 2003, p. 99).

No caso vertente, não se vislumbra nos autos que tenha sido gerada lesão a direitos da personalidade da autora, cabendo acentuar, nessa seara, que o mero dissabor, aborrecimento, irritação, mágoa ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, uma vez que se inserem no contexto da normalidade do dia-a-dia, não sendo, portanto, tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

À luz desse prisma, o STJ tem, reiteradamente, decidido que meros aborrecimentos não configuram dano moral, senão vejamos:

“Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior”.(REsp 628.854/ES, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 18/06/2007 p. 255).

Nesse jaez, não havendo, no caso em tela, demonstração cabal de qualquer situação vexatória ou dolorosa por que tenha passado a requerente, torna-se descabível a indenização por ofensa moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, apresento divergência quanto ao voto proferido, por entender ser o caso de dar provimento ao recurso da parte autora para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme se extrai dos autos, foi solicitada ao autor a realização de ressonância magnética da próstata para investigação de suspeita de câncer, dado o seu quadro de fortes dores e histórico familiar. Contudo, o exame, requisitado em
26/10/2023
, apenas foi agendado para
24/03/2024
, ou seja, 05 (cinco) meses depois, e somente após o ajuizamento da presente demanda e a concessão de tutela de urgência.

A inércia estatal é, portanto, manifesta. A demora injustificada em realizar um exame de caráter urgente para diagnóstico de doença grave e de rápida evolução, como o câncer, ultrapassa em muito o mero dissabor. O tempo, em casos oncológicos, é um fator determinante que impacta diretamente o prognóstico, as chances de cura e a agressividade dos tratamentos necessários. A omissão do Estado em prover o diagnóstico em tempo hábil impôs ao autor/recorrente um período de intensa angústia, ansiedade e incerteza, sentimentos que configuram, inequivocamente, o dano moral
in re ipsa
.

A indenização, neste contexto, não visa ao enriquecimento, mas cumpre uma dupla função: satisfatória, para mitigar o sofrimento da vítima, e pedagógica, para inibir a reiteração de condutas omissivas semelhantes pelo Poder Público.

Considerando a gravidade da conduta, o abalo psicológico sofrido pelo autor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e em atenção ao princípio da adstrição, fixo a indenização no montante de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, conforme pleiteado na inicial.

Ante o exposto, voto para
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
para, reformando a r. sentença,
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido pela taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, a contar da data deste julgamento.

É como voto.